Tribunal: STF
Processo: RE 97596
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
Reclamação trabalhista. Tabela única (alteração). Zoneamento. Rede Ferroviária Federal. - Decisão considerada como de equiparação salarial. Ofensa aos arts. 85, I, e 153, § 2º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.